Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-27.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-27.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARIA LEODINA GOMES DA SILVA - CPF: 922.390.131-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), CICERO MIGUEL DA SILVA - CPF: 921.961.871-00 (APELADO), MARIA LEODINA GOMES DA SILVA - CPF: 922.390.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCESSO COM A PRESENÇA DE INCAPAZ – NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – PROCESSO ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam incapazes, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo ao incapaz, o qual não ocorreu na hipótese em análise. Havendo a manifestação do Ministério Público em segunda instância, a ausência de intervenção perante o Juízo de origem está suprida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022